Tribunal: STF
Processo: HC 249004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em habeas corpus. Finalidade de se promover a rediscussão da causa. Impossibilidade. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Rejeição dos declaratórios. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.



    2. Há pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.



    4. Deve-se proceder à certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e ao consequente arquivamento dos autos, independentemente da publicação da decisão.